Tribunal: TJDFT
Processo: 0710194-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por CLAUDIO ROCHA REIS, contra ato atribuído aos Excelentíssimos Senhor GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e Senhor SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Consoante o arrazoado lançado na petição inicial, sustenta o impetrante que os “agentes de saúde do Distrito Federal vêm, por ordem das autoridades impetradas, efetuando a sistemática vacinação de agentes públicos com idades inferiores a 60 (sessenta) anos, especialmente em razão de categorias funcionais, mesmo os que não estão diretamente ligados ao tratamento hospitalar de pacientes com Covid-19”. Ainda segundo alega o impetrante, a Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) estabelece a prioridade absoluta das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos na efetivação de políticas públicas, incluindo a vacinação. Ressalta, no mais, que o seu caso é particularmente mais grave, pois, além de já contar com 63 anos de idade, sofre comorbidades como hipertensão arterial e enfisema pulmonar. Assevera que está presente os requisitos da urgência e da verossimilhança de suas alegações, em face das “evidências notórias da violação desse direito pelo preterimento da prioridade absoluta em benefício de quem não a detém”. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para que “seja autorizado o emprego de doses vacinais reservadas a complementação do tratamento preventivo de outrem, dada a regularidade de recebimento de novas doses pelo Poder Público” e, em definitivo, a concessão da segurança, para que seja “respeitada a prioridade dos sexagenários” no plano de vacinação contra a Covid-19. Brevemente relatados. Passo a decidir. O Plano Estratégico e Operacional de Vacinação contra Covid-19, implementado pelo Governo do Distrito Federal em dezembro de 2020, através da Secretaria de Saúde, inicialmente, assim previu os grupos prioritários em relação à imunização: “A vacinação está prevista para ser iniciada assim que os imunobiológicos forem disponibilizados pelo Ministério da Saúde (MS), e abrangerá inicialmente a população mais vulnerável ao vírus e os grupos necessários para a manutenção dos serviços de saúde. (...) A vacinação ocorrerá a princípio em 3 fases, mas, segundo o MS, os grupos previstos são preliminares, passíveis de alteração a depender das indicações da vacina após aprovação da Anvisa, assim como as possíveis contraindicações. Destaca-se ainda que há outros grupos populacionais considerados prioritários, a serem incluídos dentre as fases apresentadas, discutidos no âmbito da câmara técnica, para avaliação de qual fase esses grupos serão inseridos, de acordo com o cenário de disponibilidade de vacinas e estratégia de vacinação. (...) A primeira fase engloba trabalhadores da saúde, população idosa a partir dos 75 anos de idade e pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência (como asilos e instituições psiquiátricas). A segunda fase será para as pessoas de 60 a 74 anos. A terceira fase prevê a imunização de pessoas com comorbidades que apresentam maior chance para agravamento da doença" (...). (Documento extraído no site Saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/01/Plano-Operacional-de-Vacinacao-Contra-a-Covid.pdf). Posteriormente, a Secretaria de Saúde, através do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGES-DF), ampliou a vacinação para outros grupos também considerados prioritários, incluindo todos os profissionais de saúde, mesmo aqueles que não atuam na chamada “linha de frente” de enfrentamento à Covid-19. A ampliação foi definida pelo Comitê de Vacinação, de acordo com a oferta de vacina, levando em consideração, paralelamente, a idade e a profissão do cidadão, conforme maior ou menor exposição à doença. Além disso, conforme desde o início previsto no Plano Estratégico e Operacional, outros grupos populacionais considerados prioritários poderiam ser incluídos nas fases apresentadas, conforme avaliação técnica. Diante disso, o que se nota é que não existe verossimilhança na pretensão do impetrante, não obstante a sua classificação como idoso, segundo a Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), na medida em que a estratégia de imunização leva diversos outros critérios em consideração, sob o enfoque sempre no interesse público. É preciso ressaltar que o próprio Plano Nacional de Vacinação considera os trabalhadores da saúde, independentemente da idade, como grupo prioritário. Tais trabalhadores, segundo definição do documento, são “tanto os profissionais da saúde (ex. médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares), quanto os trabalhadores de apoio (ex. recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros), ou seja, todos aqueles que trabalham nos serviços de saúde. Inclui-se ainda aqueles profissionais que atuam em cuidados domiciliar”. (documento extraído no site https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/janeiro/29/PlanoVacinaoCovid_ed4_15fev21_cgpni_18h05.pdf). O plano operacional do Distrito Federal, portanto, segue as diretrizes do Plano de Imunização do Ministério da Saúde em relação à classificação dos profissionais de saúde como grupo prioritário, independentemente da idade. Não bastasse isso, é importante destacar que cada ente da federação possui autonomia em relação ao plano de imunização, de acordo com as características do próprio Sistema Único de Saúde (SUS). Com efeito, o SUS é constituído por ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas de todas as unidades da federação, possuindo uma lógica descentralizada no atendimento à população. Isso decorre da extensão do território brasileiro, assim como em função das peculiaridades geográficas e populacionais de cada região do país. Nesse sentido, aliás, orientou-se o e. Supremo Tribunal Federal no julgamento da tutela de urgência na Ação Originária 3451, ajuizada pelo Estado do Maranhão com o escopo de elaborar e implantar um plano de imunização contra a Covid-19, in verbis: “TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONCESSÃO MONOCRÁTICA. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERADOS PARA CUIDAR DA SAÚDE. ARTS. 23, II, E 196 DA CF. FEDERALISMO COOPERATIVO. LEI 13.979/2020, QUE DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19. VACINAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO. I - A Constituição Federal prevê, ao lado do direito subjetivo público à saúde, a obrigação de o Estado dar-lhe efetiva concreção, por meio de ‘políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação’ (art. 196). II – Esse dever abrange todos os entes federados, inclusive as comunas, os quais, na seara da saúde, exercem uma competência administrativa comum, nos termos do art. 23, II, do Texto Constitucional. III - O federalismo cooperativo, adotado entre nós, exige que a União e as unidades federadas se apoiem mutuamente no enfrentamento da grave crise sanitária e econômica decorrente da pandemia desencadeada pelo novo coronavírus. IV- Embora o ideal, em se tratando de uma moléstia que atinge o País por inteiro, seja a inclusão de todas as vacinas seguras e eficazes no PNI, de maneira a imunizar uniforme e tempestivamente toda a população, o certo é que, nos diversos precedentes relativos à pandemia causada pela Covid-19, o Supremo Tribunal Federal tem ressaltado a possibilidade de atuação conjunta das autoridades estaduais e locais para o enfrentamento dessa emergência de saúde pública, em particular para suprir lacunas ou omissões do governo central. V - O Plenário do STF já assentou que a competência específica da União para legislar sobre vigilância epidemiológica, da qual resultou a Lei 13.979/2020, não inibe a competência dos demais entes da federação no tocante à prestação de serviços da saúde (ADI 6.341-MC-Ref/DF, redator para o acórdão Ministro Edson Fachin). VI - A Constituição outorgou a todos os integrantes da Federação a competência comum de cuidar da saúde, compreendida nela a adoção de quaisquer medidas que se mostrem necessárias para salvar vidas e garantir a higidez física das pessoas ameaçadas ou acometidas pela nova moléstia, incluindo-se nisso a disponibilização, por parte dos governos estaduais, distrital e municipais, de imunizantes diversos daqueles ofertados pela União, desde que aprovados pela Anvisa, caso aqueles se mostrem insuficientes ou sejam ofertados a destempo. VII – Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal para assentar que o Estado do Maranhão (i) no caso de descumprimento do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, recentemente tornado público pela União, ou na hipótese de que este não proveja cobertura imunológica tempestiva e suficiente contra a doença, poderá dispensar à respectiva população as vacinas das quais disponha, previamente aprovadas pela Anvisa, ou (ii) se esta agência governamental não expedir a autorização competente, no prazo de 72 horas, poderá importar e distribuir vacinas registradas por pelo menos uma das autoridades sanitárias estrangeiras e liberadas para distribuição comercial nos respectivos países, conforme o art. 3°, VIII, a, e § 7°-A, da Lei 13.979/2020, ou, ainda, quaisquer outras que vierem a ser aprovadas, em caráter emergencial, nos termos da Resolução DC/ANVISA 444, de 10/12/2020” (ACO 3451 MC-Ref, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2021 PUBLIC 10-03-2021)". Sendo assim, o Distrito Federal tem competência para estabelecer critérios próprios em seu plano de imunização – que, no caso, coincidem com o plano nacional. Tais critérios fazem parte de um conjunto de políticas públicas próprias do Poder Executivo, com atuação no limite da lei mas com juízo de discricionariedade na condução do planejamento, de forma a garantir um resultado condizente com o maior interesse público. E, em relação aos critérios de oportunidade e conveniência, próprios dos administradores públicos, não possui o Poder Judiciário margem para interferência, reservada apenas para os casos de ilegalidade. A prioridade estabelecida no Estatuto do Idoso e na própria Constituição Federal não impede que a unidade da federação estabeleça outras, paralelas, sobretudo em situação de excepcionalidade, como a vivida em virtude da pandemia, assim como da notória escassez de vacinas em todo o mundo. O dever estatal em relação ao idoso, no que se refere à preservação da saúde, tem caráter amplo, mas não implica necessariamente o estabelecimento de prioridade absoluta deste grupo em detrimento de outras categorias também consideradas prioritárias, conforme critérios técnicos e médicos, em uma campanha de vacinação. Também sob o princípio da razoabilidade – sobre o qual é possível, em tese, a interferência do Poder Judiciário, por se tratar de critério de legalidade -, não se vislumbra violação a direito líquido e certo. Isso porque, sem ignorar a maior vulnerabilidade dos idosos, não há como afastar a conclusão de que outros grupos, como os profissionais da saúde - ainda que com idade inferior a 60 anos e sem integrar o combate direto da pandemia – estão em situação de igual ou maior risco, considerando o tipo de trabalho exercido, a grande exposição ao público e a essencialidade das atividades prestadas. É certo que, em condições de normalidade, não haveria discussão acerca dos grupos prioritários. Contudo, diante da pandemia e da escassez de vacina em todo o mundo, é natural e esperado que o Estado, com apoio em diretrizes técnicas, privilegie determinados grupos, não apenas em razão da idade, mas da atividade que exercem. Mais do nunca, passa a ter sentido a regra da reserva do possível, até porque a vacinação depende não apenas de recursos públicos, mas de insumos produzidos em outros países. Recentemente, aqui mesmo neste egrégio Tribunal de Justiça, o Exmo. Senhor Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira indeferiu liminar no Mandado de Segurança 0704776-98, impetrado contra ato do Secretário de Saúde do DF, consistente na exclusão do grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19, os estudantes de medicina em regime de internato em hospitais, in verbis: “A Impetrante alega que o Programa de Vacinação do Distrito Federal não acompanhou a atualização feita pelo Ministério da Saúde consistente na inclusão dos estudantes de medicina em regime de internato em hospitais no grupo prioritário para imunização com a vacina contra o Covid-19. (...) Não obstante a recente inclusão pelo Ministério da Saúde dos estudantes internos no grupo prioritário para a vacinação e a inegável importância da ação coordenada de todas as esferas da federação, é necessário ter em mente que, com a lógica tripartite do Sistema Único de Saúde (SUS), estados e municípios possuem autonomia para montar seu próprio esquema de vacinação e estabelecer as prioridades de acordo com as características de sua população, demandas específicas de cada região, além do quantitativo de doses disponibilizadas. (...) É de notar, ademais, que a questão relativa a ordem de vacinação ainda é tormentosa no âmbito do próprio Governo Federal, e encontra desafios sobretudo pela notória escassez de imunizantes no País contra diversos grupos de interessados na imunização, todos obviamente com direito à proteção estatal, mas materialmente impossibilitados de serem atendidos de pronto. No Supremo Tribunal Federal, inclusive, está se discutindo a ordem de preferência estabelecida pela União dentro dos grupos prioritários, com pedido de divulgação dos critérios e subcritérios de vacinação, por classes e subclasses, e a ordem de preferência dentro desses grupos (ADPF 754). Ainda, há outro fator importante na análise do caso, sobretudo em sede de liminar. O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. No caso, contudo, não restou demonstrada inércia ou morosidade da Administração Pública na implementação de políticas públicas a justificar a intervenção do Judiciário. No próprio Informe de Vacinação do Distrito há a previsão de que ‘todos os trabalhadores de saúde serão contemplados com a vacinação, entretanto, a ampliação da cobertura desse público será gradativa, conforme a disponibilidade de vacinas pelo Ministério da Saúde’. Destaque-se, a propósito, recente decisão sobre o tema, proferida pelo em. Des. Fernando Habibe nesta eg. Corte: ‘Assim, ante a realidade local, não se tem até aqui motivo para duvidar da eficiência das políticas públicas implementadas pelo GDF para enfrentar o inimigo comum a todos nós. O Judiciário, com a vênia devida aos defensores dessa máquina de moer segurança jurídica e de usurpar competências que atende pelo nome de progressismo, carece de competência para imiscuir-se em política de vacinação e respectivo plano, substituindo indevidamente o agente que foi eleito para elaborá-la, dentre outras políticas, e que tem à sua disposição toda uma estrutura de pessoal e material para desincumbir-se da missão que lhe compete. Claro. A legalidade, que inclui a proporcionalidade e a razoabilidade, sempre estará sujeita ao controle judicial que, assim, ante um dado quadro normativo, poderá determinar, utilizando-se dos mais variados critérios hermenêuticos, que o Executivo elabore plano e que nele inclua tal ou qual categoria de pessoas legalmente eleitas como preferenciais’ (07037990920218070000, Rel. Fernando Habibe, DJe 21.02.2021). Acrescente-se que, não obstante o dever do Estado de garantir saúde a toda a população, a implementação de políticas públicas deve se fundamentar em planos de gestão previamente estudados pelos órgãos competentes, o que é incompatível com a pretensão liminar. Ademais, considerando a escassez de vacinas, a inclusão de determinada pessoa na ordem de preferência para a imunização sem avaliações técnicas mais aprofundadas e estudos logísticos de maior envergadura requer cautela, a fim de evitar prejuízo a outros indivíduos igualmente merecedores da proteção estatal" (...). Ante o exposto, indefiro a liminar. Determino a expedição de ofícios às d. Autoridades apontadas como coatoras, requisitando-lhes informações no prazo legal. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, para produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.